Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708940-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André de Sousa Marques em face da r. decisão (ID 56610749) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Morais e Materiais movida em desfavor de Youse Seg Participações Ltda. e Banco Rci Brasil S.A., indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo Agravante para que fosse suspensa a cobrança das parcelas referentes a contrato de financiamento firmado com o último Agravado. Narra o Agravante, em resumo, que o veículo objeto do aludido ajuste foi furtado e que a primeira Agravante, seguradora, se recusou a indenizá-lo pelo sinistro. Sustenta, nessa linha, que vem encontrando dificuldades em adimplir as prestações pactuadas com o Banco Rci Brasil S.A., razão pela qual renova o pleito liminar formulado na origem. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do “contrato de Financiamento junto ao BANCO RCI BRASIL, referente à cédula de crédito bancário no 00602864267, com 36 parcelas (trinta e seis) parcelas, sendo cada parcela na importância de R$ 1.096,49 (um mil noventa e seis reais e quarenta e nove centavos)” até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem observado na decisão agravada, “em princípio, são distintas as relações jurídicas estabelecidas entre o autor e a seguradora e entre o autor e a instituição financeira, de forma que não há haveria nexo de causalidade entre a ausência de pagamento da indenização e a obrigação de adimplir as parcelas do financiamento do bem”. Acrescente-se que, quanto ao alegado direito à indenização pelo sinistro objeto dos autos, o d. magistrado a quo verificou a necessidade de que o feito fosse devidamente instruído com as provas necessárias à adequada solução da controvérsia. Dessa forma, em exame perfuntório, próprio deste momento processual, verifica-se que o d. Juízo de origem agiu com a prudência e a temperança que o caso requer, ao consignar que se trata de matéria que necessita de cognição mais aprofundada dos fatos, para a qual se faz necessário o exercício do contraditório pela parte Agravada. Assim, não se justifica o deferimento da medida antes mesmo do aperfeiçoamento da aludida garantia, com a devida instrução processual. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator